Tribunal: TJMT
Processo: 1016133-49.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016133-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDEMIR NARDIN - CPF: 446.143.149-53 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), C. ASTRISSI MADEIRAS - ME - CNPJ: 10.320.857/0001-42 (AGRAVADO), CESAR ASTRISSI - CPF: 571.248.251-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PENHORA. BENS COM RESTRIÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. POSSIBILIDADE DE MULTIPLICIDADE DE CONSTRIÇÕES. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CPC. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de penhora de veículos de titularidade dos executados, sob fundamento de já estarem gravados por restrições judiciais anteriores, nos autos de ação de execução extrajudicial ajuizada para satisfação de dívida oriunda de cédula de crédito bancário no valor de R$ 190.046,92.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se a existência de prévias restrições judiciais sobre veículos identificados impede nova constrição judicial requerida em ação de execução movida por terceiro credor.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual civil admite a pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem, desde que preservada a ordem de preferência entre os credores, conforme os arts. 797, p.u., e 908 do CPC. 4. A negativa liminar de penhora fundamentada exclusivamente na existência de outras restrições contraria os princípios da efetividade da jurisdição executiva e da duração razoável do processo. 5. A utilização do sistema RENAJUD para localização de bens aptos à constrição atende ao princípio da cooperação processual (CPC, art. 6º) e deve ser incentivada para garantir a tutela jurisdicional efetiva. 6. A jurisprudência consolidada admite a sobreposição de penhoras e reconhece que as restrições anteriores não inviabilizam novas constrições, devendo prevalecer a ordem cronológica de registro no momento da alienação judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a penhora de bem previamente constrito em outros processos judiciais, desde que respeitada a ordem de preferência entre os credores estabelecida no art. 908 do CPC. 2. A existência de restrições judiciais anteriores não impede nova penhora, sendo vedado ao juízo indeferir liminarmente a constrição com base unicamente nessas restrições.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 797, p.u., e 908.

Jurisprudência relevante citada:
TJDF, AgInt nº 0721442-82.2018.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7ª Turma Cível, j. 19.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Visto.

Cuida-se de
recurso de agravo de instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra a decisão proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT
, que, nos autos da Ação de Execução Extrajudicial n.
0001498-64.2017.8.11.0096
ajuizada em desfavor de
C ASTRISSI MADEIRAS ME
e
CESAR ASTRISSI
,
que
indeferiu o pedido de penhora de veículos localizados em nome dos executados
, sob o fundamento de que tais bens já se encontravam gravados por restrições, inclusive judiciais.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida compromete a efetividade do processo executivo, uma vez que já foram realizadas diversas diligências sem êxito na localização de bens penhoráveis. Afirma que, mesmo diante da existência de restrições judiciais anteriores, é
admissível a realização de penhora sobre bens já gravados
, nos termos dos arts. 797, parágrafo único, e 908 do CPC.

Assevera que a recusa em permitir a penhora
viola os princípios do devido processo legal, da legalidade, da razoável duração do processo e da efetividade da jurisdição executiva
, além de representar risco de
lesão grave e de difícil reparação
, consubstanciando-se no periculum in mora.

Requer a concessão de
efeito suspensivo
ao agravo e, ao final, o
provimento do recurso para reformar a decisão agravada
, determinando-se a penhora dos veículos apontados, ainda que sobrepostos a outras penhoras.

A tutela recursal foi deferida no Id. 288061853.

Não foram apresentadas contrarrazões de acordo com a certidão de decurso de prazo de Id. 293978865.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Depreende-se que o agravante ajuizou ação executiva, objetivando o recebimento da quantia de R$ 190.046,92 oriunda da
Cédula de Crédito Bancária, sob o nº 010.083.422
.

A decisão recorrida indeferiu a constrição judicial de bens móveis identificados via sistema RENAJUD sob o fundamento da pré-existência de restrições judiciais sobre os mesmos. Entretanto,
não há vedação legal à pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem
, desde que observada a ordem de preferência entre os credores, nos termos do art. 797, parágrafo único, e do art. 908 do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de efetivação de penhora sobre veículos que já possuem restrições decorrentes de outros processos judiciais, questão que encontra solução expressa no ordenamento jurídico pátrio e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A execução constitui procedimento voltado primordialmente à satisfação do crédito do exequente, devendo ser conduzida de forma a garantir a efetividade desse direito constitucionalmente assegurado. O princípio da menor onerosidade ao devedor, embora relevante, não pode sobrepor-se ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Conforme reiterada jurisprudência, é possível a
constrição sobre bens já objeto de outras penhoras
, formando-se, assim, uma fila de credores em que prevalece a prioridade da penhora anterior. O indeferimento da nova constrição viola o princípio da efetividade da execução e
compromete a utilidade do processo
, sobretudo diante da demonstração de diligências frustradas na localização de outros bens exequíveis.

É cediço que o art.
797
do
CPC
permite a pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem, resguardada a preferência de cada credor, na forma do art.
908
do
CPC
.

A interpretação sistemática desses dispositivos revela a intenção legislativa de assegurar que todos os credores possam exercer plenamente seus direitos de persecução patrimonial, sem que restrições anteriores impeçam a busca pela satisfação de seus créditos. A ordem de preferência estabelecida no artigo 908 do CPC garante a proteção dos direitos dos credores que primeiro efetivaram a constrição, sem, contudo, privar os demais da possibilidade de também assegurar seus interesses.

Esta compreensão encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais pátrios, que reconhecem expressamente a viabilidade da pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem. A propósito:

RESTRIÇÃO NO
RENAJUD
. POSSIBILIDADE. DEU-SE PROVIMENTO. 1. Todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico podem estar sujeitos à execução ressalvado os considerados absolutamente impenhoráveis (artigos 789 e 833 do CPC/2015) . 2. A
existência de anterior restrição no sistema RENAJUD não obsta que seja procedida nova constrição do veículo, porquanto essas não impedem que seja procedida a penhora do veículo (no caso de anterior penhora ou de simples restrição de transferência ou de circulação) ou a penhora dos direitos do titular do bem sobre o veículo (no caso do registro de alienação fiduciária).
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido”.
(TJ-DF 07214428220188070000 DF 0721442-82.2018.8.07 .0000, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 19/06/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE : 27/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A decisão atacada, ao indeferir liminarmente a penhora com base exclusivamente na existência de restrições anteriores, desconsiderou os princípios fundamentais que regem o processo executivo e contrariou disposições expressas do Código de Processo Civil. O fundamento utilizado pelo juízo a quo revela interpretação restritiva e equivocada da legislação processual, que não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente.

A cooperação processual, princípio basilar consagrado no artigo 6º do Código de Processo Civil, impõe a todos os sujeitos processuais o dever de contribuir para a obtenção de solução justa e efetiva para o litígio. A negativa injustificada de diligências executivas por parte do juízo contradiz esse princípio fundamental, criando obstáculos desnecessários ao exercício do direito de ação e à busca pela satisfação do crédito.

A efetividade da execução constitui valor constitucionalmente protegido, derivado do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e tempestiva. Impedir a penhora de bens disponíveis, ainda que onerados por outras constrições, equivale a restringir indevidamente os meios de que dispõe o credor para ver satisfeito seu direito, desestimulando o exercício legítimo da ação executiva.

O risco de prescrição intercorrente, alegado pelo agravante, mostra-se concreto e relevante diante da possibilidade de suspensão prolongada da execução por ausência de bens penhoráveis. A prescrição intercorrente constitui instituto que visa impedir a eternização de processos executivos, mas sua aplicação não pode servir de instrumento para frustrar direitos legítimos quando existem meios adequados para prosseguimento da execução.

As pesquisas de praxe foram realizadas e resultaram na localização de veículos em nome dos executados através do sistema RENAJUD, circunstância que deve ser aproveitada para fins de constrição judicial.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, podem estar sujeitos à execução, ressalvados apenas aqueles considerados absolutamente impenhoráveis pelos artigos 789 e 833 do Código de Processo Civil. A existência de restrições anteriores não desnatura a propriedade do bem nem retira sua aptidão para servir como garantia em processo executivo.

O sistema RENAJUD constitui ferramenta eficaz de localização e constrição de veículos, desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça para otimizar os procedimentos executivos. Sua utilização deve ser incentivada e facilitada pelos órgãos jurisdicionais, como forma de dar concretude aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo.

A manutenção da decisão agravada implicaria grave prejuízo ao direito do exequente, que se veria privado de utilizar meio adequado e eficaz para a satisfação de seu crédito, contrariando os objetivos fundamentais do processo executivo e os princípios constitucionais que o informam.

Considerando os elementos fáticos e jurídicos apresentados, verifica-se que a decisão atacada merece reforma, por contrariar disposições expressas do Código de Processo Civil e jurisprudência consolidada sobre a matéria. A penhora dos veículos localizados deve ser deferida, observada a ordem de preferência estabelecida em lei, garantindo-se assim a efetividade da execução sem prejuízo aos direitos de credores anteriores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando o deferimento da penhora dos veículos localizados em nome dos executados através do sistema RENAJUD, observada a ordem de preferência prevista no artigo 908 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025